Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749657-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de repetição de indébito n. 0709015-23.2023.8.07.0018, proposta por Renato Dias da Silva contra o Distrito Federal. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora